Tribunal: TJMT
Processo: 1002022-32.2021.8.11.0087
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002022-32.2021.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JACIANA DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 054.567.061-64 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. Allan Sidney do O Souza: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002022-32.2021.8.11.0087

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Guarantã do Norte/MT

Recorrente(s):

Município de Guarantã do Norte /MT

Recorrida(s):

Jaciana de Araújo Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de dezembro de 2022.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MATERIAL E MORAL. PACIENTE ENCAMINHADA PARA OUTRA CIDADE POR UTI MÓVEL. PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA INTERNADA EM MUNICÍPIO DIVERSO DE ONDE RESIDE. RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. DANO MATERIAL COMPROVADO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Embora o Município alegue ausência de responsabilidade para realizar a transferência da paciente do munícipio que estava internada para o que havia vaga disponível de UTI, há pedido administrativo para o Município em que a paciente é residente, que foi indeferido pelo ente municipal.

Se restou comprovado que as despesas com a remoção da genitora da autora que custeou a transferência entre as cidades de Sinop/MT à Peixoto de Azevedo/MT, mantém-se a sentença que condenou o Município a ressarcir o valor despendido.

Em que pese tenha havido o pagamento da transferência por meio de UTI Móvel da paciente em razão da não autorização do ente público, observo que a genitora da autora se encontrava fora do seu domicílio, fato este que dificultou a referida autorização, assim, este fato por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral, devendo ser afastada a condenação a este título.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO

pela PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela parte reclamante, para CONDENAR a reclamada ao pagamento de danos materiais, no montante de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), reclamada, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) contados a partir da citação e ao

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

No presente caso, a Autora ingressou com a presente ação, sob o argumento de que sua mãe realizava tratamento de câncer de mama, mas que no dia 25.06.2021 em consulta médica, foi constatado que seu pulmão estava 50% danificado em razão da infecção por COVID-19, motivo pelo qual, iniciaram um tratamento particular na cidade de Sinop/MT, mas devido ao alto custo do tratamento e piora no quadro de sua genitora, pleitearam pela transferência para a rede pública, tendo surgido uma vaga na cidade de Nova Mutum/MT, contudo, seria necessário que o Município de Guarantã do Norte, disponibilizasse o transporte para a transferência, contudo, como a paciente não se encontrava na cidade não foi possível à transferência.

Após a negativa da transferência da paciente para a cidade de Nova Mutum/MT, apareceu uma nova vaga dessa vez na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, mas o Município Réu novamente se negou a realizar a transferência, sob o argumento de que não poderia encaminhar ambulância vazia para a cidade de Sinop/MT, sendo assim, a autora sem alternativa, se viu na obrigação de procurar transporte particular que custou o valor de R$ 4.800,00, conforme prova na inicial.

O Município Recorrente sustenta que não é de sua responsabilidade o transporte de paciente que se encontra internado em outra cidade, ainda mais quando se trata de opção da parte, procurar atendimento particular, conforme narrado na inicial pela autora. Aduz que não houve falha em não realizar a transferência da genitora da autora, tendo em vista que: “
“não se tratava de “não querer” atender a promovente, mas de “não poder”, na medida em que a situação gerada, frise-se, por ela mesmo (ao optar por levar sua genitora, por sua iniciativa, para outra cidade), iria de encontro à resolução do Conselho Federal de Medicina n.o 1.672/03.”
. Desta forma, alega que não cabia ao Município réu decidir sobre a transferência da paciente, tendo em vista esta estar na cidade de Sinop sob cuidados do médico responsável no Hospital Santo Antônio, que por decisão da própria família optou por se deslocar até lá, não havendo que falar em qualquer responsabilidade do réu quanto aos fatos narrados nestes autos, devendo a sentença ser reformada e a pretensão inicial julgada improcedente.

Pois bem. É sabido que a responsabilidade solidária dos Entes Federados na promoção, prevenção e restauração da saúde está consagrada na Constituição da República Federativa do Brasil que, em seus artigos 196 e seguintes, expressa claramente que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Em que pese a genitora da autora ter procurado atendimento particular para poder obter um melhor tratamento, foi necessário a intervenção do Estado para garantir a continuidade deste, e apesar da paciente se encontrar internada na cidade de Sinop/MT, possui residência fixa na cidade de Guarantã do Norte/MT, portanto, a obrigação de prestar o serviço a saúde recai sobre esse Município, qual tem o dever de atender os seus munícipes.

Analisando as provas dos autos, observo que restou demonstrado o pedido administrativo, junto aos entes públicos, quais não foram atendidos por questões administrativas, e quanto a informação da impossibilidade de remoção pelo fato da paciente se encontrar internada em município diverso, pois seria necessário contato com o médico receptor ou diretor técnico do hospital, conforme previsto na Resolução do Conselho Federal de Medicina n.o 1.672/03, em seu Art. 1o , inc. IV, assim prevê:

Ressalto que o contato com o hospital em outra cidade não é impossível, tendo a autora recorrido ao custeio do transporte por meio particular em razão da disponibilidade de vaga em UTI na cidade de Peixoto de Azevedo/MT e para não perde-la não viu outra alternativa.

Assim, no presente caso, a
administração pública deve ressarcir os gastos de paciente, se houver prova da solicitação da remoção e que lhe foi negado, logo, por ter havido a contratação de UTI móvel particular para a genitora da autora ser removida da cidade de Sinop/MT para Peixoto de Azevedo/MT,

diante do direito à vida e à saúde, a dignidade da pessoa humana, e a hipossuficiência econômica.

No tocante ao dano moral, entendo que este deve ser afastado, tendo em vista que no momento que houve a locomoção da paciente para a cidade de SinopMT, por “escolha” da família e da autora, fato este que dificultou o atendimento quanto a transferência móvel da paciente pelo Município réu por questões orçamentárias, visto que a administração pública não pode agir por conta própria, devendo respeitar o conjunto de normas e embora a autora tenha suprtado as despesas com a locomoção da paciente, este fato por si só, não é capaz de ensejar a indenização por dano moral.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso e afasto a condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022